Tribunal: STF
Processo: ARE 1346061
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra admissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 3.857/60. ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. CONTRATAÇÃO DE MÚSICO ESTRANGEIRO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. PAGAMENTO DE TAXA PELA CONTRATANTE. INEXIGIBILIDADE (…)”. (eDOC 9, p. 4)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, IX, XIII, XXXV e LV; 93, IX; e 145 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se deficiência na prestação jurisdicional, uma vez que o tribunal de origem deixou de apreciar questões importantes para o deslinde do caso concreto. 
    Sustenta-se não ser inconstitucional a cobrança da taxa do art. 53 da Lei 3.857/60. Afirma-se que, na verdade, trata-se de um reforço no custeio das atividades da OMB e dos sindicatos estaduais de músicos profissionais, tendo em vista que a categoria atua sem inscrição Argumenta-se que a taxa em discussão é fonte de custeio da atividade de um sistema de proteção de trabalhadores. 
    Afirma-se que não existe afronta ao princípio da liberdade de expressão artística no caso relatado. Assevera-se que o pagamento determinado pelo artigo 53 da Lei 3.857/60 não pode ser considerado taxa, uma vez que sua criação ocorreu, na verdade, para ajudar a custear o sistema de defesa da categoria dos músicos profissionais.
    Argumenta-se que se cuida de uma prestação pecuniária e, de acordo com a legislação vigente, compulsória, que tem por finalidade o reforço do custeio de atividades essenciais do sindicato e da OMBSP, ou seja, uma contribuição de natureza social e não um tributo puro. Afirma-se que não se enquadra na definição de taxa do Código Tributário Nacional e não contem carga jurídica tributária. 
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento da ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.11.19, julgou procedente a ação, para declarar que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 diverso dispositivos da Lei 3.857/1960. Confira-se a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente”.
    Na ocasião desse julgamento, o Pleno desta Corte sedimentou o entendimento de que a existência de um conselho profissional que regule a profissão de músico afronta as garantias da liberdade de profissão e expressão artística. Nesse contexto, assentou que limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 
    Assim, não se afigura legítima a cobrança da taxa de fiscalização (art. 53 da Lei n. 3.857/1960) pela Ordem dos Músicos do Brasil, tendo em vista a ausência do fato gerador da taxa, a saber, o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível. Do mesmo modo, não procede a cobrança de contribuição em favor da categoria profissional (art. 25 da Lei n. 6.533/1978), em razão da inexistência de contrapartida da atuação do sindicato na área. 
    Cabe ressaltar ainda, no tocante ao art. 53 da Lei 3.857/60, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional semelhante ao caso dos autos. Nessa oportunidade, esta Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido da incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988 da exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. Eis a ementa desse julgado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”. (RE 795467 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 24.06.14)
    Nesses termos, entendo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte.
    Por fim, quanto à nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente